Tribunal: TJES
Processo: 0008933-86.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008933-86.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOACIR HERCULANO DE MELO
APELADO: LUCIA GONCALVES DA ROCHA MELO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. SEMI-IMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o ora recorrente à pena de 04 meses de detenção pelos crimes do artigo 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2006. Reconhecida sua semi-imputabilidade, foi proferida absolvição imprópria com imposição de medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 01 ano, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, e do artigo 98, do Código Penal. A defesa pleiteia a substituição da pena com base no artigo 46, da Lei nº 11.343/2006, com redução de 2/3, ou, subsidiariamente, a substituição da internação por tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) a possibilidade de aplicação do redutor do artigo 46, da Lei nº 11.343/2006, dada a condição de dependência química do apelante; e (
ii
) a substituição da internação por tratamento ambulatorial, à luz da proporcionalidade e da recomendação pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame de insanidade mental atesta que o apelante é semi-imputável, pois, embora não apresente doença mental, sua dependência química compromete sua capacidade de entendimento do caráter ilícito dos atos quando sob efeito de entorpecentes.

4. O artigo 46, da Lei nº 11.343/2006 permite a redução da pena de 1/3 a 2/3 para réus com dependência química, sendo aplicável ao caso, dada a condição do apelante e a pena inicialmente fixada.

5. A fixação de medida de segurança deve considerar a periculosidade do agente, e não apenas a natureza da pena privativa de liberdade. No caso, a perícia recomenda tratamento ambulatorial, medida mais proporcional e adequada, conforme o artigo 97,
caput
, do Código Penal.

6. A jurisprudência reconhece que, mesmo para crimes punidos com reclusão, a substituição da internação por tratamento ambulatorial é admissível se o estágio clínico do réu não indicar periculosidade atual, sendo esta a solução mais adequada ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Tese de julgamento:
O artigo 46, da Lei nº 11.343/2006, permite a redução da pena quando o réu é dependente químico, ainda que não seja portador de doença mental.
A medida de segurança deve ser fixada conforme a periculosidade do agente e a recomendação médica, podendo a internação ser substituída por tratamento ambulatorial quando adequado.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 96, II, 97, caput e § 2º, e 98; Código de Processo Penal, art. 386, VI; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 11.343/2006, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ApCr 0022602-24.2020.8.16.0014, Rel. Des. Lourival Pedro Chemim, j. 02/12/2024; TJMG, APCR 0836625-90.2020.8.13.0024, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 05/09/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MOACIR HERCULANO DE MELO
, inconformado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 9ª Vara Criminal de Vila Velha (id. 9622154), que julgou procedente o pedido constante da denúncia (artigo 129, § 13, e artigo 147, ambos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/2.006), condenando-o à pena de 04 (quatro) meses de detenção, contudo, dada a semi-imputabilidade do ora apelante, o absolveu de forma imprópria, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, aplicando medida de segurança, consistente em internação, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, na forma do art. 98 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, parágrafo único, inciso III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais, a douta Defensoria Pública Estadual, prestando assistência judiciária ao ora apelante, requereu a substituição da pena aplicada, com base no disposto no artigo 46, da Lei nº 11.343/2006, com a redução de 2/3 (dois terços) ou, subsidiariamente, pela substituição da internação pelo tratamento ambulatorial.

Para tanto, aduziu que conforme conclusão do exame de insanidade mental, o apelante foi declarado apenas semi-imputável, visto que, embora não possua qualquer doença mental, é portador de dependência química, tornando-se absurda a determinação de sua internação, que foi condenado a apenas 04 (quatro) meses de detenção.

Dessa forma, entende que deve ser aplicado o disposto no artigo 46, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a pena de 1/3 a 2/3, “e jamais ter aplicado a sua internação, já que mesmo no caso de inimputabilidade, poderia o juiz ter encaminhado o réu para tratamento médico adequado”.

Razão assiste ao apelante.

Isto porque, da detida análise dos autos, verifica-se pelo Processo nº 0002318-46.2023.8.08.0035 (Incidente de Insanidade Mental),
que resultou parcialmente positivo, por entender o médico psiquiatra ser o réu semi-imputável visto que, embora não sendo portador de doença mental, o réu é portador de dependência química, que lhe retira a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, quando está sob o efeito de entorpecente seja álcool ou drogas
.

Assim, “diante da semi-imputabilidade do apelante, reconhecida por laudo psiquiátrico forense, merece ser acolhido, o pleito defensivo, devendo, portanto, ser reformada da r. sentença, a fim de substituir a pena definitiva aplicada, pela aplicação do art. 46, da Lei nº 11.343/06, com a redução de 2/3 da pena fixada ao apelante”.

Destarte, a partir da aplicação de tal redutor, fixo a pena definitiva de Moacir Herculano de Melo em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. Contudo, dada a sua semi-imputabilidade, mantenho a absolvição imprópria, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Por consequência da redução ora implementada, pela aplicação de pena de detenção e, ainda, pelo reconhecimento da dependência química do recorrente, afasto a fixação da medida de segurança, consistente em internação e aplico a de tratamento ambulatorial (art. 96, inciso II, do CP), pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 97,
caput
(
in fine
)
,
do Código Penal, devendo a perícia médica ser orientada conforme determinação emanada pelo juízo da execução (art. 97, § 2º, Código Penal).

Cabendo destacar que,“à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, na fixação da espécie de medida de segurança a ser aplicada não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável”. (EREsp n. 998.128/MG).

Nesse sentido:

(...). A medida de tratamento ambulatorial foi recomendada pela perícia e está em conformidade com o art. 97, CP, sendo proporcional e adequada à condição do apelante, conforme a natureza da pena cominada. O tratamento ambulatorial, por ser menos gravoso que a internação, mostrou-se a medida correta para o caso, conforme a recomendação médica e a finalidade preventiva e terapêutica da medida de segurança. IV. Dispositivo e tese recurso conhecido e não provido. Mantida a absolvição imprópria e a aplicação da medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial por período mínimo de um ano. (...). (TJPR; ApCr 0022602-24.2020.8.16.0014; Londrina; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Lourival Pedro Chemim; Julg. 02/12/2024; DJPR 02/12/2024).

(...). 03. Não obstante seja o crime de roubo impróprio punido com reclusão, é admissível a substituição da medida de segurança de internação pela de tratamento ambulatorial se o atual estágio clínico não aponta a periculosidade do agente. 04. Estando o réu cumprindo medida de segurança de tratamento ambulatorial há mais de três anos, com informações da equipe multidisciplinar do Programa de Atença~o Integral ao Paciente Judicia¿rio (PAI-PJ) deste Tribunal de Justiça de que vem respondendo de forma adequada à medida, e que a internação do paciente em manicômio judiciário acarretaria grande transtorno e prejuízo para a manutenção do quadro clínico, há que se substituir a internação por tratamento ambulatorial, ante as peculiaridades do caso concreto, nada impedindo a posterior alteração pelo juízo da execução, em hipótese de comprovada necessidade, conforme autorizam os arts. 97, §4º, do CP e184 da LEP. (TJMG; APCR 0836625-90.2020.8.13.0024; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fortuna Grion; Julg. 05/09/2023; DJEMG 11/09/2023)

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença e, por consequência, fixar a pena definitiva de Moacir Herculano de Melo em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, contudo, dada a sua semi-imputabilidade, mantenho a absolvição imprópria, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, aplicando a medida de segurança de tratamento ambulatorial (art. 96, inciso II, do CP), pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, nos termos do artigo 97,
caput
(
in fine
)
,
do Código Penal, devendo a perícia médica ser orientada conforme determinação emanada pelo juízo da execução (art. 97, § 2º, Código Penal).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)